Tribunal: TJPA
Processo: 0825340-59.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0825340-59.2022.8.14.0006

APELANTE: MARIA GORETTI CASTRO NUNES

APELADO: PARANA BANCO S/A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DIGITAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Maria Goretti Castro Nunes contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA, que negou provimento à sua apelação, mantendo a sentença de improcedência em ação ajuizada contra o Paraná Banco S.A. Na ação, a autora alegava fraude em contrato de empréstimo consignado, buscando declaração de inexistência de débito, indenização por danos morais e repetição de indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão quanto à alegação de cerceamento de defesa; e (ii) analisar se o acórdão incorreu em omissão ao não aplicar devidamente a inversão do ônus da prova em favor da consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não se configura omissão quanto à produção de prova pericial, pois o acórdão embargado analisou expressamente a preliminar, entendendo-a incabível, com esteio em previsão do art. 370 do CPC.

4.

Ressaltou-se que a própria parte apelante havia requerido o julgamento antecipado da lide, afastando a necessidade de produção de provas adicionais.

5.

A inversão do ônus da prova foi devidamente considerada no acórdão, sendo ressaltado que a autora não apresentou indícios mínimos de verossimilhança para sustentar a tese de fraude, ônus que ainda lhe compete, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

6.

Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou ao simples inconformismo da parte com a decisão colegiada. A decisão impugnada é clara, coerente e fundamentada, inexistindo qualquer vício que justifique a acolhida da pretensão recursal.

7.

A jurisprudência do STJ reafirma que não se configura cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide é fundamentado na suficiência do conjunto probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de apresentar indícios mínimos de verossimilhança para sustentar a ocorrência de fraude.

2.

Embargos de Declaração não são via adequada para rediscutir o mérito da decisão impugnada, salvo nos casos previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370, 373, I e 1.022; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1173801/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 28/08/2018; STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 11/04/2022.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER e REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Maria Goretti Castro Nunes (Id. 24133356) em face do acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado (Id. 24070801), que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo integralmente a sentença de improcedência dos pedidos formulados na ação de declaração de inexistência de débito, cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito, ajuizada contra Paraná Banco S/A. A emente foi proferida nos seguintes termos:

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE PROVAS. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Maria Goretti Castro Nunes contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, nulidade contratual e indenização por danos morais, formulados em desfavor do Paraná Banco S.A. Alegou a apelante inexistência de relação jurídica válida, apontando a ocorrência de fraude no contrato de empréstimo consignado e pleiteou a devolução em dobro de valores descontados e compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de perícia grafotécnica; e (ii) avaliar se os descontos efetuados em benefício previdenciário da autora são fraudulentos, justificando a procedência dos pedidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois a perícia grafotécnica era inadequada, considerando a assinatura digital aplicada ao contrato, além de ter havido julgamento antecipado com base em provas documentais suficientes.

2.

A instituição financeira demonstrou a regularidade da contratação por meio de documentos comprobatórios, incluindo assinatura eletrônica, trilha de auditoria e comprovante de TED, descaracterizando a alegação de fraude.

3.

A inversão do ônus da prova não isenta o consumidor de apresentar indícios mínimos de verossimilhança para sustentar sua alegação de fraude, os quais não foram observados no caso.

4.

Não há evidências de vício de consentimento ou irregularidade que invalidem o contrato firmado entre as partes, justificando a manutenção da improcedência da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O julgamento antecipado da lide é legítimo quando os elementos nos autos são suficientes para a formação do convencimento do magistrado.

2.

A inversão do ônus da prova não dispensa a apresentação de indícios mínimos de verossimilhança para comprovar a alegação de fraude em contrato.

3.

Contratos bancários formalizados por meio de assinatura eletrônica acompanhados de trilha de auditoria e comprovantes financeiros são válidos para afastar alegações de fraude, salvo provas em contrário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; CDC, art. 6º, VIII; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1173801/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 28/08/2018; TJPA, Apelação Cível nº 0800049-50.2019.8.14.0107, Rel. Des. Luana Henriques Santalices, j. 06/02/2024; TJ-SP, AC nº 1002992-15.2021.8.26.0572, Rel. Des. Francisco Giaquinto, j. 12/12/2022.

A embargante alega, em síntese, a existência de erro material na decisão colegiada, ao fundamento de que teria havido omissão na análise da necessidade de produção de prova pericial grafotécnica, diante da impugnação da autenticidade da assinatura no contrato de empréstimo consignado digital. Defende, ainda, que a inversão do ônus da prova não foi devidamente aplicada.

Sustenta que a ausência de realização da perícia configura cerceamento de defesa, reiterando os fundamentos de seu recurso de apelação. Aponta precedentes jurisprudenciais sobre a obrigatoriedade da instituição financeira em comprovar a autenticidade da assinatura contratual, especialmente diante da alegação de falsidade.

Requer, portanto, o acolhimento dos embargos, com eventual atribuição de efeitos infringentes ao julgado.

Contrarrazões foram apresentadas por Paraná Banco S/A (Id. 24947051), pugnando pelo não conhecimento ou, subsidiariamente, pelo desprovimento dos embargos, por entender que não há nos autos qualquer omissão, contradição ou erro material a ser sanado.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

O acórdão embargado analisou detidamente todas as questões suscitadas no recurso de apelação, especialmente a alegação de cerceamento de defesa. Houve análise e rejeição da preliminar arguida,
senão vejamos:

“
A Apelante alega preliminar de cerceamento de defesa, já que não teria sido deferido o pedido do Banco Requerido, ora Apelado, de produção de provas, dentre elas a Perícia Grafotécnica.

Todavia, verifica-se que a parte Apelante ressaltou a desnecessidade da Perícia Grafotécnica e requereu o Julgamento antecipado da lide.

Verifico, em consonância com o parecer do MPPA, que tal pedido foi feito em descompasso com a realidade, visto que o empréstimo ocorreu de forma on-line, com outros meios de validação, sem a assinatura física da Apelante, e sim sua assinatura digital.

Diante disto, a perícia grafotécnica seria incompatível com o contrato e seu pedido é inadequado a questão.

Ademais,
é faculdade do Magistrado deferir, ou não, a produção de determinada prova, de acordo com a formação de seu convencimento.
Acerca do tema:

ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. TESE RECURSAL. INOVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA (...). 4. Ao magistrado é permitido formar a sua convicção em qualquer elemento de prova disponível nos autos, bastando para tanto que indique na decisão os motivos que lhe formaram o convencimento, de forma que a intervenção desta Corte quanto a tal valoração encontra óbice na Súmula nº 7/STJ. 5. Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide que, de forma fundamentada, revolve a causa sem a produção da prova requerida pela parte em virtude da suficiência dos documentos dos autos. 6. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1173801/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018, DJe 04/09/2018) (destaco).

Ante o exposto, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa” (grifos nossos).

Outrossim, ressaltou-se que a instituição financeira comprovou a regularidade do contrato com base em documentos robustos, inclusive comprovante de TED (Id. 84510045), inexistindo, portanto, vício de consentimento ou indícios mínimos de fraude.

Não houve qualquer omissão quanto à aplicação da inversão do ônus da prova, tampouco contradição ou erro material. Ao contrário, a decisão colegiada fundamentou-se em precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, inclusive quanto à inaplicabilidade da perícia em contratos eletrônicos, como se infere do voto condutor e da jurisprudência citada.

Portanto, não se trata omissão ou erro material, mas sim de
inconformismo da parte com o conteúdo decisório, o que não se coaduna com a estreita via dos embargos declaratórios.

A parte embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão proferida, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
Os Embargos de Declaração
não se prestam à rediscussão de questões exaustivamente firmadas em acórdão proferido por esta E. Turma
.

O acórdão impugnado, portanto,
tratou todos os pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação vigente, firmou entendimento pela manutenção da decisão exarada pelo Juízo
a quo
.

A
via utilizada é inadequada
para discutir o acerto ou desacerto da decisão, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão.
2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida
, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados”. (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022) (grifos nossos).

Não há que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos pelo apelante.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 15/04/2025